Tribunal: STF
Processo: HC 72584
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
CRIME  CONTRA A  ORDEM  TRIBUTARIA -  ICMS  - ALIQUOTAS
DIFERENCIADAS  - CREDITAMENTO  - FRAUDE.  A fraude  pressupoe vontade
livre  e consciente. Longe  fica de configura-la, tal como tipificada
no inciso II do artigo 1. da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
o  lancamento  de  crédito,  considerada  a  diferença  das aliquotas
praticadas  no Estado  de destino  e no  de origem. Descabe confundir
interpretação erronea de normas tributarias, passivel de ocorrer quer
por  parte  do  contribuinte  ou da  Fazenda,  com  o  ato penalmente
glosado,  em  que  sempre  se presume  o  consentimento  viciado  e o
objetivo de alcancar proveito sabidamente ilicito.